Tribunal: TJES
Processo: 5005107-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005107-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA FLAVIA ZAMBON COELHO

AGRAVADO: RODRIGO MELLO DE MORAES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS À MULHER. NATUREZA PENAL DA MEDIDA. CABIMENTO DO RECURSO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA MULHER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, LIMINAR CONFIRMADA.

1. O agravado, aduz que o Agravo de Instrumento manjado deveria não ser conhecido, porque se trata de aplicação de medidas protetivas da Lei 11.340/06, de natureza criminal. Este Tribunal entende pela fungibilidade entre Agravo de Instrumento e Recurso em Sentido Estrito nos casos envolvendo pedido de aplicação de medidas protetivas desde que tenha sido respeitado o prazo para interposição do Recurso em Sentido Estrito, o que foi observado neste caso. Precedente.

2. Tratar-se de ofensa decorrente da diferença de gênero, considerando que, aparentemente, o agravado estava se utilizando tanto da confiança que os fiéis depositam em sua posição de Pai de Santo quanto da posição de parceiro afetivo para manipular a vítima, de modo que incide a norma protetiva do art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, consubstanciando-se em verdadeira violência de gênero, a qual demanda aplicação de medidas protetivas.

3. Recurso provido, liminar confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005107-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
ANA FLAVIA ZAMBON COELHO

AGRAVADA: RODRIGO MELLO DE MORAES

R
ELATOR DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ANA FLAVIA ZAMBON COELHO
, contra decisão do juiz da 6ª Vara Criminal de Serra, nos autos do processo 0000832-50.2024.8.08.0048, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Serra indeferiu medidas protetivas em favor da agravada.

A agravante (Id. 8105881) sustenta que
(i)
a vítima sofreu e sofre violência psicológica, sexual, física e patrimonial; e
(ii)
o agravado continua ameaçando a recorrente, sinalizando saber seu endereço e enviando trabalhos religiosos à sua residência, abalando-a psicologicamente;
(iii)
o contexto de violência doméstica é evidente, considerando que o requerido é seu ex-companheiro.

Em contrarrazões (Id. 8280126) o agravado requer que seja dado provimento ao recurso, inclusive para manter a decisão atacada e, se possível, como o deferimento de todas as medidas pleiteadas, pois “não quer manter qualquer tipo de contato com a Agravante, nem pessoal, muito menos reliogioso”.

Durante a análise do pedido de liminar, este Relator deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impondo ao agravado: manter distância de 500 (quinhentos) metros da ofendida, não entrar em contato com a ofendida por nenhum meio de comunicação e não enviar qualquer objeto para a casa da ofendida.

Em sede de contrarrazões do Ministério Público (Id. 8552204), requereu que fosse dado provimento ao recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (Id. 8732164) no sentido de dar provimento ao recurso.

Pois bem.

Conforme fora relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, a fim deferir a fixação de medida protetiva em favor de ANA FLÁVIA ZAMBON COELHO.

Inicialmente, com relação à natureza do tema discutido, destaca-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já fixou que as medidas fixadas possuem caráter penal, a ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I, II, III, DA LEI Nº 11.340/06. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil." (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).

2. Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.

3. É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação.

4. Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido.

5. Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.

6. No caso concreto, passados mais de 2 anos da aplicação das medidas protetivas, uma vez que essas foram deferidas em março de 2018, sem que tenha sido instaurada até a presente data a competente ação penal, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrido.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Superada esta questão inicial, passar-se à questão do cabimento/tempestividade do recurso. Este tribunal entende pela fungibilidade nesses casos envolvendo pedido de aplicação de medidas protetivas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS IDOSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL É RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREJUDICIAL RECHAÇADA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MAUS TRATOS E CÁRCERE PRIVADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VIDA E A SAÚDE DA IDOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A interposição de Agravo de Instrumento se revela descabida, pois as medidas pleiteadas assumem nítida feição penal, de modo que incide o regramento processual penal, sendo cabível, no caso vertente, o Recurso em Sentido Estrito, afigurando-se inadequada a via eleita. 2. O art. 579, do Código de Processo Penal estabelece que “Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”, sendo que, segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, não se pode aplicar a fungibilidade quando (I) não for observado o prazo previsto em lei para o recurso adequado, ou (II) quando houver erro grosseiro. Precedentes STJ. 3. Considerando que o agravante protocolou a peça recursal dentro do prazo para a interposição do recurso em sentido estrito, resta viabilizado o conhecimento do recurso, em nome do princípio da fungibilidade, eis que preenchido o requisito necessário da tempestividade do recurso adequado.
4. O Estatuto do Idoso preconiza em seu art. 43, inciso II, a aplicação de medidas de proteção à pessoa idosa sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Nesse quadrante, o art. 45, da Lei nº 10.741/2003, prevê as medidas a serem adotadas, dispondo o inciso I sobre o encaminhamento do idoso à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. 5. O
fumus boni iuris
restou evidenciado pelo comportamento do agravante que, agiu de forma negligente em relação à idosa que, já com a saúde bastante debilitada, fora mantida em cárcere privado, sendo, inclusive, impedida de receber a visita dos próprios familiares, havendo, ainda, indícios de que tenha sofrido maus tratos. 6. O
periculum in mora
, decorrente da premente necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da idosa, cabendo salientar que o debilitado estado de saúde em que fora encontrada indica a situação de risco a que fora submetida, tendo, inclusive, que receber cuidados médicos hospitalares em razão da fragilidade de seu quadro clínico. 7. Revela-se imperiosa a manutenção das referidas medidas protetivas para resguardar a vida e a saúde da idosa. 8. Recurso desprovido.
(TJES, AI n. 5007555-18.2022.8.08.0000, relator Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe de 06/10/2023.)

No caso ora analisado, a intimação da Defensoria Pública acerca da decisão proferida foi realizada no dia 12/04/2023 (Id. 41267625 dos autos de conhecimento). O prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito é de 5 dias (art. 586 do CPP), e a Defensoria Pública possui direito a prazo em dobro em todas suas manifestações processuais (art. 186 do CPC c/c art. 3º do CPP). Como dia 12/04 caiu em uma sexta-feira, de maneira que o prazo processual se inicia no dia 15/04 (art. 798 do CPP), a Defensoria teria até o dia 25/04 para interpor o RESE. Como a defesa interpôs o recurso no dia 23/04, a tempestividade é plenamente verificável.

Superada a questão de admissibilidade do recurso, passa-se à análise do mérito.

Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em breve síntese, que a agravante realizou ocorrência policial, relatando que RODRIGO MELLO DE MORAES, líder religioso do centro de candomblé que frequentado por ela e ex-companheiro da vítima, praticou uma série de atos que implicam em violência física, psicológica e patrimonial, extrai-se do BU nº 54246242 (Id. 8106234, pág. 8) que o agravado teria a induzido a deitar-se com ele, alegando que uma entidade queria dar um “presente” a ela, e começou a passar a mão em seus seios.

Ademais, do termo de declaração que presta a vítima (Id. 8106234, págs. 8/9), extrai-se que posteriormente, em 2023, quando Rodrigo havia se separado da esposa, ele a procurou para iniciarem um relacionamento, que durou 3 meses, período em que ela morou com ele. Durante este período, relata que ele a proibia de relatar sobre o relacionamento deles à psiquiatra dela, tendo feito ela passar a consultar com o psiquiatra dele. Após o término do relacionamento, a agravante solicitou a devolução de um objeto sagrado dela que estava com ele, e relata que ele o devolveu junto com dois frangos mortos, o que, ela interpreta como um recado de que Rodrigo seria uma entidade poderosa, e ela se sentiu ameaçada. Ademais, relata que, em 2024, quando ele estava incorporado por uma entidade, ele havia a xingado de “filha da puta e puta”.

A agravante registrou a ocorrência e requereu a fixação de medidas protetivas, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
(Id. 8106234, págs. 32/33), ao argumento de que não vislumbrava, no caso risco à integridade física e psicológica da vítima.

Pedindo máxima vênia ao Juízo
a quo
, entendo cabível a manutenção das medidas cautelares fixadas em sede de análise liminar do recurso. Explico.

Como dito, vale consignar que para o deferimento de medidas protetivas, considerando a natureza de urgência, basta a presença – além da possibilidade do dano irreparável – de indícios mínimos da prática delitiva. Analisando detidamente o caderno processual, entendo que estão presentes na hipótese, considerando a forma de tratamento dispensado pelo agravado à agravante antes, durante e depois do relacionamento amoroso, haja vista que, aparentemente, estava se utilizando tanto da confiança que os fiéis depositam em sua posição de Pai de Santo quanto da posição de parceiro afetivo para manipular a vítima.

A narrativa da peça recursal, somada aos demais documentos dos autos, parece demonstrar verossimilhança suficiente para a concessão da ordem, dada a gravidade dos fatos e urgência da medida protetiva.

Como bem salientado na decisão de deferimento do pedido de antecipação de tutela, vislumbro tratar-se, sim, de ofensa decorrente da diferença de gênero, considerando que houve relação amorosa entre ambos, de modo que incide a norma protetiva do art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, consubstanciando-se em verdadeira violência de gênero.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. 1.
Presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Os elementos constantes dos autos são suficientes para emprestar plausibilidade às alegações da vítima. Quadro de risco à integridade física e psicológica da vítima, num cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2 Atualmente vem prevalecendo o entendimento de que as medidas protetivas de urgência guardam natureza jurídica de tutela inibitória, e tem por escopo garantir a integridade da vítima, visando previr ou estancar uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a sua concessão independe da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 18, par. 5º, da Lei nº 11.340/06), devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (artigo 18, par. 6º, da Lei nº 11.340/06). Recurso provido. (TJSP; RSE 1500416-13.2024.8.26.0628; Ac. 17938723; Cotia; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 27/05/2024; DJESP 03/06/2024; Pág. 2260)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA.
Verificada a presença dos requisitos exigidos pela Lei nº 11.340/06, quais sejam, a urgência e o perigo de dano, inferindo-se situação de risco à ofendida, necessária a concessão das medidas protetivas de urgência.
As medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e satisfativa, sendo certo que seu deferimento não está condicionado a um processo principal. (TJMG; AI 3044726-68.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 08/05/2024; DJEMG 08/05/2024).

Por tais razões, entendo que há que se considerar a incidência da Lei Maria da Penha, bem como levar em conta o conteúdo agressivo das ameaças e ações relatadas. Assim, merece proteção as agravantes.

Pelo exposto, nos moldes do entendimento externado pela douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão liminar deferida ao Id. 8182087, ratificando as medidas protetivas de urgência fixadas ao ofendido: manter distância de 500 (quinhentos) metros da ofendida, não entrar em contato com a ofendida por nenhum meio de comunicação e não enviar qualquer objeto para a casa da ofendida, nos termos do art. 22, III, alíneas a e b, §1º, da Lei nº 11.340/06.

Frise-se que a vedação de enviar qualquer objeto para a casa da vítima deve ser extraída da proibição de contatar a ofendida por qualquer meio.

Registro, por oportuno, que a presente decisão colegiada não impede posterior alteração, inclusão ou exclusão das medidas fixadas, por outro fundamento, decorrente de novos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.